Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES SUSCITAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE..
1. É de quinze dias o prazo para interposição de apelação (art. 1003 do CPC) e sua inobservância impõe o reconhecimento da intempestividade do recurso.
2. O art. 114 do CPC/2015 dispõe que o litisconsórcio necessário pode advir de expressa disposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica em debate, sendo obrigatória a sua observância, já que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes.
2. In casu, reputa-se necessária a citação da antiga companheira do falecido, uma vez que há notícia de que esta também convivia em união estável no período parcialmente coincidente com a época sobre o qual a autora pretende o reconhecimento judicial de sua união estável.
3. A ausência de citação do litisconsorte necessário - a outra suposta companheira do falecido - importa em error in procedendo, o que, na espécie, além da cassação da sentença prolatada, enseja a declaração de nulidade do processo desde sua fase postulatória a fim de que a falha seja devidamente corrigida, sendo manifesto o prejuízo à defesa.
4. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público acolhidas para negar conhecimento à apelação e declarar a nulidade da sentença.